Tribunal: TJDFT
Processo: 0737851-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENADO PORTADOR DE HIV E HISTÓRICO DE TUBERCULOSE. CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. CURADO E COM BOM ESTADO GERAL DE SAÚDE. RELATÓRIO MÉDICO COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. ATENDIMENTO PELA EQUIPE DE SAÚDE.

Não se justifica a realização de relatório médico complementar, pelo fato de o agravante, portador de HIV, estar curado da COVID-19. Desfruta ele de todos os cuidados médicos necessários no presídio, inclusive de atendimento por Médico de Família e Comunidade.

Nos termos do artigo 117, II, da LEP, para a concessão de prisão domiciliar é preciso que o preso esteja "acometido de doença grave", não lhe sendo assegurado tratamento médico no estabelecimento prisional. Ora, o agravante nem está doente. Está curado, sem qualquer sequela, eficientemente atendido pela equipe médica do presídio.

Recurso de agravo desprovido.